Tribunal: TJMT
Processo: 0009317-49.2015.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
ÚMERO ÚNICO
: 0009317-49.2015.8.11.0055

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FORNECIMENTO DE ÁGUA]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA
.
D
ESA
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA
:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[MARIA
DELICIA
SOARES - CPF: 474.572.281-87 (APELADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE
AGUA
E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – FORNECIMENTO DE ÁGUA – SUSPENSÃO – DEMORA INJUSTIFICADA PARA RESTABELECIMENTO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente a prova documental, o juízo
a quo
fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. Como cediço, a Lei n.º 11.445/07, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, prevê as hipóteses em que se admite a interrupção dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto, dentre elas o inadimplemento por parte do usuário.

3. Todavia, havendo demora injustificada para o reestabelecimento dos serviços, caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar.

4. O
quantum
indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, que, nos autos da
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTLA ESPECÍFICA”
n.º 0009317-49.2015.8.11.0055, ajuizada por MARIA DELICIA SOARES, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos (ID. 200019247):

“Vistos etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Maria
Delicia
Soares em face do Serviço
Autonomo
Municipal de
Agua
e Esgoto (SAMAE), ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a obtenção de indenização por danos morais no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Requereu antecipação de tutela para que fosse determinada imediata religação.

Aduz ser legítima inquilina e possuidora do imóvel situado nesta cidade de Tangara da Serra, na Rua das Castanheiras n Q 990-S. Disse que tinha as contas dos meses de janeiro/15, fevereiro/15, março/15, abril/15 e maio/15 sem pagamento, motivo pelo qual teve o fornecimento de
agua
suspenso no dia 28/05/2015. A requerente disse que providenciou a quitação
das mesmas
no mesmo dia.

Disse que não obstante
a ordem de
religação
houve
interrupção do serviço, tendo sido informada que só seria religado com o pagamento das faturas, o que já havia sido feito. Afirma que tentou por vezes o contato, inclusive confeccionando um boletim de ocorrência.

Requereu liminar, que foi deferida determinando a religação (03/06/2015).

A autarquia requerida apresentou no Movimento Num. 57955736 - Pág.
59 comprovante
de que teria efetuado a religação no dia 01/06/
2015 ,
juntando documento que o prazo limite seria o dia 03/06/2015.

Contestação apresentada na
sequencia
em que alega preliminar de ilegitimidade da autora. Ademais, afirma que o fornecimento da
agua
foi reestabelecido em 01/06/2015 tão logo o sistema registrou os pagamentos efetuados no dia 28/05/2015. Outrossim, afirma que havia débitos de dezembro de 2014 até maio/2015, motivo pelo qual o corte foi realizado, com base na lei federal autorizadora e que a autora após o pagamento não se dirigiu até o centro de atendimento ao consumidor do SAMAE para comprovar o pagamento e solicitar a religação. Afirma não haver dano moral a ser indenizado e pede seja julgada improcedente a demanda. Juntou documentos, dentre eles a reclamação (OS 195.477) para realização feita em 01/06/2015 (Num. 57955736 - Pág. 101).

Impugnação a contestação apresentada.

Manifestação do Ministério Publico apresentada na
sequencia
.

Na especificação de provas apenas a parte requerida o fez, pedindo oitiva de dois funcionários.

Decisão de saneamento afastando preliminar e declarando o feito apto a julgamento. Diante da preclusão recursal em face da referida decisão, vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. Decido. A questão controvertida cinge-se à ocorrência dos danos morais e materiais.

Afirma a autora que efetuou o pagamento “das faturas em
atraso” após
o corte por parte da autarquia requerida, mas que tentou por
varias
vezes contatar por telefone a mesma sem sucesso, a fim de que se efetuasse a religação. Afirmou que não havia aviso de corte, contudo nos documentos juntados pela própria autora constam
faturas (
vide Num. 57955736 - Pág. 47 a 49) em que há
referencia
a débitos anteriores, bem como o pagamento das 05 (cinco) faturas atrasadas foi feito somente após o corte.

Assim, não há
duvida
quanto a legalidade do
corte, sendo
certo que a autora em sua petição inicial afirma que “(...) foi interrompido o fornecimento de água da casa da autora, sem nenhum aviso antecedente”, o que já se refuta.

A parte requerida, por sua vez, sustenta que o corte se deu após uma
serie
de faturas vencidas, tendo notificado previamente o consumidor, o que restou demonstrado pelos documentos trazidos pela própria autora.

A
questão ser
verificada é tão somente a da demora no restabelecimento, sendo mister verificar o que dispõe o § 2.º do artigo 101 da
Lei Nº
1618, DE 15 DE MARÇO DE 2000 que regulamenta os serviços de
agua
e esgoto prestados pela autarquia requerida:

“§ 2º O imóvel com abastecimento suspenso cujo proprietário ou titular da conta esteja em débito com o SAMAE, somente poderá ser religado após a quitação total da dívida,
decorrido o prazo máximo de até 48 horas, para religação normal, sem custo ao usuário, contados a partir da solicitação pelo consumidor e da comprovação do pagamento de débito no sistema, ou, em até 24 horas para religação de urgência,
contadas do pagamento do serviço contratado e da comprovação do pagamento de todos os débitos no sistema. (Redação dada pela Lei nº 3821/2012”

(grifei e negritei)

No caso, é certo que o pagamento se deu no dia 28/05/2015, já no final do expediente bancário, e levando-se em consideração prazo razoável para a baixa no sistema, é fato que a baixa no sistema bancário deveria se dar no dia seguinte, uma sexta-feira, sendo razoável portanto
que religação
se desse na segunda seguinte, dia 01/06/2015 após solicitação da parte autora.

A própria autarquia juntou no Movimento Num. 57955736 - Pág. 101 documento do dia 01/06/201 em que a autora teria comparecido às 09:25 horas e se queixado que teria já solicitado por telefone no sábado,
ou seja
dia 30/05/2015 e teria sido informada que seria assim feito, mas não foi realizada a religação.

A ação foi proposta em 03/03/2015 pois ainda não havia sido reativado o fornecimento de
agua
, e o documento acima referida colocou como data limite o dia 06/06/2015 em dissonância com o regulamento acima citado (48 horas). Logo, se não há
duvida
de que o corte foi legal, também não há
duvida
de que foi ilegal a inércia da autarquia em não proceder no tempo e modo devido.

O documento do movimento (Num. 57955736 - Pág. 72) não traz sequer a assinatura da autora, de modo a comprovar que a religação teria sido feita no
dia 01
/06/2015. Houve uma extrapolação de pelo menos 48 horas no prazo em questão, sendo mister ressaltar que a alegação feita na contestação de que a autora deveria ter ido pessoalmente no centro de atendimento é no mínimo abusiva, na medida que nas própria faturas se traz um
numero
de atendimento ao cliente (115).

O exercício da atividade comercial implica em deveres inarredáveis, entre eles o de manter a qualidade da prestação de seus serviços, haja vista que não se pode imputar ao consumidor os prejuízos advindos da má gerência da empresa.

Portanto, os pressupostos da responsabilidade civil, exclusivamente no que tange ao dano moral, restam indubitavelmente configurados. Verifico que no presente caso houve falha na prestação de serviços da parte promovida em razão da demora injustificada para o reestabelecimento do serviço, a qual enseja o dever de indenizar.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Havendo inadimplemento, assiste à concessionaria efetivar o corte no fornecimento do serviço, todavia sendo efetuado o pagamento do valor é dever da concessionária efetuar a religação do serviço em prazo razoável, no caso, 48 horas, conforme precisão legal do art. 101, § 2.º
Lei Nº
1618, DE 15 DE MARÇO DE 2000 que regulamenta os serviços de
agua
e esgoto prestados pela autarquia requerida.

No que tange ao valor específico da obrigação pecuniária, inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para fixação escorreita.

A suspensão do fornecimento de água perdurou de forma injustificada por pelo menos 03 (dias
).Não
se pode olvidar, outrossim, que a reclamante estava com pelo menos 05 (cinco) faturas vencidas, tendo sido notificada por meio das subsequentes quanto ao corte.

Assim, o dano moral limitou-se ao constrangimento da suspensão do fornecimento da água potável após regular pagamento, por aproximadamente 03 (três) dias muito embora tenha a autora solicitado urgência na religação.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial a fim de condenar o SAMAE, autarquia municipal qualificada nos autos ao
ao
pagamento de indenização, por dano moral, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida pelo IPCA-E a partir desta data e juros da mora conforme artigo 1º-F à Lei nº 9.494 /97, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência recíproca, quanto aos
honorarios
, considerando o disposto no artigo 86 do
Codigo
de Processo Civil, atribuo 90 % da responsabilidade à autora e 10 % a requerida, do montante da verba honoraria que fixo em 15% do valor da condenação, levando em consideração o tempo de tramitação da causa.

Outrossim, quanto as custas mantenho a isenção já deferida.

Intimo
as partes. Decorrido o prazo recursal sem manifestação, e nada sendo requerido, arquive-se.

TANGARÁ DA SERRA, 7 de março de 2023.

Juiz(a) de Direito”

Nas razões recursais, a parte apelante suscita a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, argumentando que não foi oportunizada a produção de provas que corroborariam a data da ligação.

No mérito, assevera que deve ser extirpada a condenação, pois
“há comprovação da religação no dia 01/06/2015, e a conta foi paga no dia 28/05/2015, logo o prazo foi observado, não havendo erros que justifiquem uma condenação que religação que ocorreu as 9:25 horas da segunda-feira.”

De outro lado, pede a minoração do valor da condenação, sugerindo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Com base em tais argumentos, requer:
“REFORMA DA SENTENÇA, PARA EXTIRPAR A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, OU ALTERNATIVAMENTE QUE OCORRA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA OU QUE SEJA REDUZIDA A CONDENAÇÃO PARA R$ 500,00, COM INVERSÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS.”
(ID.

200019248).

A parte apelada, em contrarrazões, pede pela improcedência do apelo (ID. 200067177).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 207602169).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Extrai-se dos autos que, em 03.06.2015, MARIA
DELICIA
SOARES ajuizou a
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTLA ESPECÍFICA”
em desfavor de SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE
AGUA
E ESGOTO (SAMAE), objetivando a religação da água, bem como a condenação da autarquia municipal ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de dano moral (cf. petição inicial de ID. 200019244 - Pág. 33/43).

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido, em 03.06.2015 (ID. 200019244 - Pág. 56/58).

A parte demandada apresentou contestação, alegando que o corte e a religação foram efetuados nos moldes da legislação vigente, e protesta pela oitiva da parte autora, e, inclusive, apresenta o rol de testemunhas (ID. 200019244 - Pág. 73/93).

Impugnação no ID. 200019244 - Pág. 108/110.

Intimadas para se manifestar sobre as provas que pretendem produzir, a SAMAE pugna pela prova testemunhal, conforme manifestação de ID. 200019244 - Pág. 123, e a parte autora deixou o prazo transcorrer
in albis
(ID. 200019244 - Pág. 124).

Na decisão de ID. 200019244 - Pág. 126, de 11.09.2019, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pleito, uma vez que:
“a discussão aqui (pontos controvertidos) é da legalidade ou não do corte, o que pode ser verificado por meio da documentação juntada pelas partes, em especial cópias das faturas e o comprovante de pagamento em que se verifica a ocorrência do mesmo por meio de correspondente bancário.”

Sobreveio, então, a sentença proferida, em
08.03.2023
que julgo parcialmente procedente o feito, a fim de condenar o demandado ao pagamento de indenização, por dano moral, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) (ID. 200019247).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, a parte apelante suscita a ocorrência de cerceamento de defesa, asseverando que o juízo
a quo
julgou antecipadamente a ação, sem oportunizar a dilação probatória.

Como cediço, o juiz, como destinatário da prova, poderá indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que inúteis ou meramente protelatórias, bem como determinar aquelas que se fizerem necessárias ao julgamento do mérito. Veja-se:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

No caso, do exame do autuado, observa-se que, apesar das alegações da parte apelante, o magistrado singular reputou desnecessária a produção de novas provas, considerando que os elementos imprescindíveis à análise do caso concreto, consubstanciados em provas documentais, encontravam-se à disposição do juízo.

Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa pela livre apreciação do magistrado quanto aos elementos probatórios, uma vez que lhe é lícito valorar a prova como melhor lhe aprouver, desde que o faça fundamentadamente, conforme disciplina o artigo 371, do CPC.

Nesse diapasão, calha ressaltar que, nos termos do artigo 355, do CPC, não havendo necessidade de produção de outras provas, o magistrado julgará o processo conforme o estado em que se encontra.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar suscitada pela parte apelante nas razões recursais.

Quanto ao mérito, verifica-se que a controvérsia recursal
restringe-se
à análise da existência de dano moral indenizável, sofrido pela parte autora, em razão da demora no restabelecimento do serviço de fornecimento de água em sua residência, suspenso por inadimplemento.

Como se sabe, o serviço público de fornecimento de água e coleta de esgoto é um serviço essencial, regido pelos princípios da generalidade, continuidade, eficiência e modicidade.

Por se tratar de serviço remunerado por tarifa, admite-se a interrupção nos casos de inadimplemento por parte do usuário, como forma de manter a prestação do serviço a toda a coletividade.

A Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, prevê as hipóteses em que se admite a interrupção do serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto, nestes termos:

“Art. 40. Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses:

I -
situações
de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens;

II -
necessidade
de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas;

III - negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água consumida, após ter sido previamente notificado a respeito;

IV -
manipulação
indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação do prestador, por parte do usuário; e

V -
inadimplemento
do usuário do serviço de abastecimento de água, do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado
.” (grifei)

Quanto ao procedimento para religação, a Lei n.º 1618, de 15 de março de 2000, que dispõe sobre o regulamento dos serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra - MT, estabelece que:

“Art. 101 A falta de pagamento da conta, até a data de vencimento nela estipulada, sujeita o usuário ou titular o imóvel a acréscimo por impontualidade, na forma do artigo 102.

§ 1º A falta de pagamento da conta sujeitará o usuário ou titular do imóvel, imediatamente após o vencimento dela, além de outras sanções, a interrupção do fornecimento de água.

§ 2º O imóvel com abastecimento suspenso cujo proprietário ou titular da conta esteja em débito com o SAMAE, somente
poderá ser religado após a quitação total da dívida, decorrido o prazo máximo de até 48 horas, para religação normal, sem custo ao usuário, contados a partir da solicitação pelo consumidor e da comprovação do pagamento de débito no sistema, ou, em até 24 horas para religação de urgência, contadas do pagamento do serviço contratado e da comprovação do pagamento de todos os débitos no sistema.
(Redação dada pela Lei nº 3821/2012)

(...)”

Assim, tratando-se de suspensão do fornecimento de água em decorrência de inadimplemento, o restabelecimento deve ocorrer em até 48 (quarente e oito) horas da solicitação do usuário, para religação normal, ou, em até 24 (vinte e quatro) horas, na religação de emergência, mediante a comprovação de quitação dos valores.

No caso em tela, a parte autora comprovou que o pagamento das faturas em aberto ocorreu no dia 28.05.2015, às 16h02min, no corresponde do Banco Bradesco S.A., ou seja, em uma
quinta-feira
, no final do expediente bancário (ID. 200019244 - Pág. 47/49).

A documentação juntada pela autarquia demonstra que o corte por débito se deu em 28.05.2015, e que a criação do expediente de “RELIGAÇÃO SEM CUSTO”, teve início e finalização no dia 01.06.2015, após a reclamação da parte autora, veja-se:

Além disso, juntado o teor da reclamação efetuada pela consumidora, no dia 01.06.2015 (segunda-feira), às 09h25min, onde afirma expressamente que já teria solicitado a religação por telefone no dia 30.05.2015 (sábado), confira-se:

Ademais, como se sabe, a programação da religação de água ocorre automaticamente após o agente arrecadador (banco ou lotéricas) enviar a confirmação do pagamento. Essa confirmação pode levar de 02 (dois) a 05 (cinco) dias úteis. Nesse caso, se precisar que o serviço seja executado antes, o cliente deve ligar para o telefone 115 e informar que o pagamento foi realizado, tal, como no caso dos autos.

Com efeito, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante que:
“Houve uma extrapolação de pelo menos 48 horas no prazo em questão, sendo mister ressaltar que
a alegação feita na contestação de que a autora deveria ter ido pessoalmente no centro de atendimento é no mínimo abusiva, na medida que nas própria faturas se traz um
numero
de atendimento ao cliente (115).
(...) Portanto, os pressupostos da responsabilidade civil, exclusivamente no que tange ao dano moral, restam indubitavelmente configurados. Verifico que no presente caso houve falha na prestação de serviços da parte promovida em razão da demora injustificada para o reestabelecimento do serviço, a qual enseja o dever de indenizar.”
(grifei)

No que
pertine
ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, comungo do entendimento exarado na sentença de origem no sentido de que o
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)

está dentro dos paramentos da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que, ao mesmo tempo em que repara o sofrimento da parte apelada, permite, em contrapartida, a reprovação da conduta específica da parte ré/apelante, além de levar em conta a situação econômico-financeira da parte demandante, não configurando o seu enriquecimento sem causa.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO dos recursos,
NEGO PROVIMENTO

ao vertente
recurso, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como v
oto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Em 03
/06/2015 a parte
A
pelada

ajuizou
a Ação de Obrigação de Fazer

com Pedido de Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Específica
,
em que solicitava

a religação
de água
,
uma vez que tinha comprov
ado o pagamento

das faturas
em aberto
.

Entendo desnecessária a
prova que
a parte Apelante

alega que não foi oportunizado a oitiva de testemunhas

Minha
dúvida
surgiu
porque quando
o nosso Código de Processo Civil

diz
que o Juiz é livre para
o convencimento das
provas,

mas não oportuniza que se faça a produção dos fatos e
posteriormente
na sentença
indefere por falta de provas, infelizmente isso ocorre com uma certa frequência.

N
o presente caso a empresa fornece
u
documentos comprovando a data que efetuou a religação
da água
.

E
m 03/06/2015 a Apelada se viu obrigada a ajuizar a Ação de Obrigação de Fazer para que procedessem a religação
vê- se
então

que na data de 01/06/20
1
5 ainda não tinha ocorrido a religação como alega a parte Apelante bem como a prova que pretend
e
produzir é insufic
iente
.

D
e forma que
tenho
o
mesmo
entendimento do magistrado
de 1º

Grau
.

A
companho o voto
da relatora
.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (
1
º V
OGAL)
.

De acordo com o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024